Tribunal: CARF
Processo: 13005.721972/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721972/2014-47
RESOLUÇÃO
3302-002.804 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, o qual julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório, que deferiu parcialmente o direito creditório.
Na origem, a Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos de PIS –
exportação, relativos ao 4o Trimestre de 2011.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.804 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721972/2014-47
2
Consta do Despacho Decisório de fls. 82/86 que o contribuinte apesar de apresentar
relação com Notas fiscais relativas às aquisições de bens do Ativo Imobilizado ao longo dos meses
de 2010 e 2011, realizou o aproveitamento de créditos extemporâneos de forma concentrada no
mês de dezembro de 2011, sem a retificação dos respectivos períodos a demonstrar a apuração,
mês a mês, dos créditos pleiteados. Dessa forma, reconheceu-se tão somente os créditos
demonstrados na relação de notas fiscais, tomando como base o mês no qual o referido crédito foi
efetivamente demonstrado, qual seja dezembro de 2011.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando que o § 4° do 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 estabelece expressamente que o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. Anexa,
ainda, os Dacon’s dos períodos para demonstrar que não houve o reconhecimento dos créditos
em 2010 e 2011, de modo que, não ocorrida a apropriação destes créditos, não haveria que se
falar em apropriação dos créditos em duplicidade.
A DRJ, no entanto, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, sustentando, em síntese, que o aproveitamento de créditos extemporâneos do PIS e
da Cofins, no regime não cumulativo, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve
ser realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram causa,
havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias (Dacon, DCTF e EFD-
Contribuições) correspondentes.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
A apropriação extemporânea dos créditos de PIS/Cofins no regime não cumulativo deve
seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizada nas competências
mensais relativas aos fatos que lhes deram causa. Em contrapartida, exige a retificação
das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada, referentes a cada um dos
meses em que haja modificação na apuração das referidas contribuições. COSIT/RFB.
EFEITO VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB. Consoante art. 12 da Portaria RFB no
1.936/2018, os pareceres normativos e as soluções de consulta emitidas pela Cosit são
dotadas de efeito vinculante no âmbito da RFB.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo, em síntese, a reforma da
decisão recorrida, pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.804 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721972/2014-47
3
VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, como será demonstrado a seguir
os presentes autos não se encontram ainda em condição de julgamento imediato.
Como relatado, a r. decisão recorrida, apesar de reconhecer a possibilidade do
aproveitamento do crédito de PIS e Cofins em períodos subsequentes, sustenta que ao fazê-lo, o
contribuinte deveria recalcular os tributos devidos em cada período de apuração e retificar as
declarações entregues à Receita Federal.
A Recorrente, por sua vez, sustenta a possibilidade de utilização extemporânea, isto
é, em mês subsequentes, de crédito não aproveitado em determinado mês. Sustenta que, nos
termos das diversas decisões preferidas pela CSRF do CARF, o crédito relativo a tais contribuições
poderia ser aproveitado sem a demanda da retificação do DACON.
Sobre o aproveitamento extemporâneo de créditos, destaca-se que a necessidade
de retificação das declarações originais tem como fundamento o fato de que, o contribuinte, ao
assim proceder, é capaz de comprovar o não aproveitamento em duplicidade do crédito pleiteado.
Não se nega a importância de tal preocupação. A retificação, porém, não pode ser
considerada como a única forma de demonstração inequívoca de que o aproveitamento, afora do
mês em que o gasto foi incorrido, não teria gerado um duplo aproveitamento de créditos.
No presente caso, como reconhecido pela própria autoridade de origem em seu
despacho decisório, a contribuinte além de apresentar relação com Notas fiscais relativas às
aquisições de bens do Ativo Imobilizado realizadas ao longo dos meses de 2010 e 2011, não
registrou qualquer crédito nos meses de aquisição, tendo considerado tão-somente o valor total
em dezembro de 2011, conforme tabela elaborada a seguir:

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.804 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721972/2014-47
4
Da referida tabela, elaborada pela própria autoridade fiscal, é altamente provável
que tais créditos não tenham sido utilizados anteriormente, em outros períodos. O documento
mencionado, contudo, apesar de constituir forte indício da não utilização do referido crédito em
momento anterior, não pode ser utilizado para lastrear um eventual provimento do Recurso ora
analisado.
Diante de todo o exposto, existindo ainda possíveis dúvidas a respeito do direito
creditório da contribuinte, proponho a conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29
do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
(i)
verifique o valor do direito creditório – caso existente – referente a cada
mês, à semelhança do realizado no item 9 do despacho decisório.
(ii)
considere em sua avaliação, as notas fiscais juntadas aos autos, a fim de
validar a conformidade dos gastos incorridos ao conceito de insumo,
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com
o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.221.170/PR,
na
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
(iii)
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 369
DF CARF MF
Original